Tribunal: CARF
Processo: 10380.730938/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730938/2017-31
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1302-000.811 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COTECE S/A E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1760 a 1771) interposto contra o Acórdão
n 16-84.469, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (e-fls. 1735 a 1749), que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a Impugnação.
A gênese deste Processo Administrativo tem como objeto a autuação lavrada em
virtude da percepção da Autoridade Fiscal tocante à (1) glosa de despesas financeiras não
comprovadas, (2) variações monetárias passivas não dedutíveis ou não-comprovadas, e (3)
exclusão indevida na apuração do Lucro Real. Foi exigido o crédito tributário total de R$
14.326.806,25 de IRPJ, e de R$ 5.811.418,25 de CSLL, incluindo multas de 75% e juros de
mora calculados até 12/2017. Todos esses fatos alusivos ao ano-calendário de 2013.
Por representar estreita acurácia com o sumo processual, valho-me do Relatório
produzido pela DRJ:
A fiscalização, em seu Termo de Constatação Fiscal (TCF), às fls. 43 a 46, do qual o
contribuinte teve ciência em 14/12/2017 (fl. 194), relata - além dos detalhes das várias
intimações e suas respostas - que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730938/2017-31
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

“(...)
9. por intermédio do termo de intimação no 4, de 31 de julho de 2017, intimamos
a empresa a comprovar os lançamentos efetuados nas contas do razão no
3.3.1.3.01.003 JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS e 3.3.1.4.01.001-
VARIAÇÃO CAMBIAL, ciência em 10 de agosto de 2017 por meio de aviso de
recebimento;
(...)
15. o termo de intimação fiscal no 7 emitido em 22 de novembro de 2017, com
ciência em 27 de novembro via aviso de recebimento, cuja prorrogação requerida
não concedemos, solicitava esclarecimentos sobre o valor de R$ 4.390.369,34,
registrado como outras exclusões na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, ficha 9A – OUTRAS EXCLUSÕES. Entretanto, a não concessão da
prorrogação em nada prejudicou a empresa, pois até 11 de dezembro os
documentos não foram entregues;
16. ao processo estamos anexando razão Cotece conta 3.3.1.3.01.003 – JUROS
SOBRE EMPRÉSTIMOS – e razão Cotece conta 3.3.1.4.01.001 – VARIAÇÃO
CAMBIAL, onde constam os valores selecionados para teste relativos às duas
rubricas;
17. anexamos também demonstrativos relativos à movimentação de cada
empréstimo bancário durante o ano, banco a banco, juntamente com os
respectivos extratos;
18. os contratos de empréstimos bancários entregues ao longo da fiscalização
estão também anexados ao processo;
Na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, na determinação do lucro real,
ficha 06A, no resultado do exercício foram deduzidas despesas financeiras da ordem de
R$18.414.927,35, cuja comprovação ... solicitamos por meio do termo de intimação
fiscal no 4. Entretanto, em resposta à nossa solicitação, foram anexados demonstrativos
dos empréstimos obtidos em cada banco, bem como dos juros cobrados e da variação
cambial, cujos valores relacionados no demonstrativo são iguais aos registrados
contabilmente. Anexos a tais demonstrativos foram juntados extratos bancários relativos
às operações. Porém, cotejando-se os valores lançados como juros e como variação
cambial nos extratos, com os relacionados nos demonstrativos apresentados, e,
consequentemente contabilizados, não há correspondência entre os valores de cada
documento, e, consequentemente, não foi possível se comprovar o real montante de
juros cobrado no período.
Embora a empresa no decorrer do ano de 2013 tenha obtido empréstimos bancários da
ordem de R$ 80.000.000,00, sujeitos a juros, com taxa anual variável entre 3,659998%
e 6,3937%, sendo que sobre a grande maioria dos empréstimos foram cobrados juros na
faixa de 3,659998%, e à variação cambial. Entretanto, se consideramos a maior taxa
cobrada, ou seja, 6,3937%, e aplicarmos sobre o montante dos empréstimos, os juros
devidos no período estariam em torno de R$5.100.000,00, para o lapso temporal de um
ano e não R$ 18.414.927,35 como registrado na Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica.
Por outro lado, intimada a justificar, com documentos, o lançamento efetuado na
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, ... de R$ 4.390.369,34, ficha 09A –
OUTRAS EXCLUSÕES – não houve manifestação sobre a origem de tal lançamento.
(...)”
Os Autos de Infração constam às fls. 2 a 15 e a autuação de IRPJ reporta os seguintes
fundamentos legais para cada tipo de infração:
“(...)
INFRAÇÃO: DESPESAS FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS
Despesas financeiras não comprovadas, conforme relatório fiscal anexo.
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2013 18.414.927,35 75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
art 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299, 300 e 374 do RIR/99
(...)
INFRAÇÃO: VARIAÇÕES MONETÁRIAS
Despesas de variação monetária passiva não dedutíveis ou não comprovadas,
conforme relatório fiscal anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2013 6.507.992,82 75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299, 300 e 377 do RIR/99
(...)
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do lucro líquido do período, na determinação do
lucro real, conforme relatório fiscal anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2013 4.390.369,34 75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
art 3o da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247 e 250 do RIR/99
(...)”
A empresa apresentou impugnação em 12/01/2018 por meio de seus advogados (fls. 222
a 249 e 1724 a 1727) - que foi considerada tempestiva pela autoridade preparadora em
15/01/2018 (fl. 1721) -, juntando documentos (fls. 223 a 1.719), e alegando, em resumo,
que:
“Despesa financeira”
5. Segundo aponta o fiscal, em relação às “despesas financeiras”, supostamente não
haveria correspondência entre os valores constantes nos extratos bancários e na
contabilidade, de modo que seria impossível comprovar o real montante de juros
cobrados no período:
“Na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, na determinação do lucro real,
ficha 06A, no resultado do exercício foram deduzidas despesas financeiras da ordem de
R$ 18.414.927,35 [...]. Porém, cotejando-se os valores lançados como juros e como
variação cambial nos extratos, com os relacionados nos demonstrativos apresentados, e,
consequentemente contabilizados, não há correspondência entre os valores de cada
documento, e, consequentemente, não foi possível se comprovar o real montante de
juros cobrados no período. [...]
6. Para justificar a desconsideração das “despesas financeiras” lançadas na
contabilidade, o auditor fez uma conta aritmética simplória de aplicação da taxa anual
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

de juros sobre o valor dos empréstimos bancários obtidos no decorrer do ano, chegando
ao valor de despesas financeiras no montante de R$ 5.100.000,00, valor que, sem
qualquer motivo, também não foi considerado no lançamento, tendo sido realizada a
GLOSA INTEGRAL das despesas financeiras do período:
“Embora a empresa no decorrer do ano de 2013, tenha obtido empréstimos
bancários da ordem de R$ 80.000.000,00, sujeitos a juros, com taxa anual
variável entre 3,659998% e 6,3937%, sendo que sobre a grande maioria dos
empréstimos foram cobrados juros na faixa de 3,659998%, e à variação cambial.
Entretanto, se considerarmos a maior taxa cobrada, ou seja, 6,3937%, e
aplicarmos sobre o montante dos empréstimos, os juros devidos no período
estariam em torno de R$5.1000.000,00, para o lapso temporal de um ano e não
R$ 18.414.927,25, como registrado na Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica.
7. Desde aí começa a ser evidenciado o contrassenso da autuação a que foi submetida a
impugnante, pois o próprio fiscal reconheceu a existência de empréstimos (em valor
inferior ao realmente existente), mas deixou de apurar quais teriam sido as despesas
financeiras inerentes efetivamente ocorridas, em evidente equívoco de lançamento.
8. Em verdade, como será melhor demonstrado, mesmo que se adotasse o critério
simplório do fiscal, caso fossem consideradas as bases e taxas de juros corretas, chegar-
se-ia a um valor muito maior do que o apontado no Termo de Constatação Fiscal e
muito próximo do que foi contabilizado a título de “despesas financeiras”.
9. Fato é que caso o fiscal fosse aberto ao diálogo, poderia ter compreendido a
documentação apresentada e identificado corretamente os valores dos empréstimos e
das despesas financeiras incorridas no ano fiscalizado, evitando a constituição do
enorme passivo decorrente do presente auto de infração.
“Variação cambial”
10. Com relação às despesas com “variação cambial”, o único trecho do termo de
constatação fiscal em que se faz referência à qualquer análise pelo fiscal dessa despesa é
o seguinte:
“Porém, cotejando-se os valores lançados como juros e como variação cambial
nos extratos, com os relacionados nos demonstrativos apresentados, e,
consequentemente contabilizados, não há correspondência entre os valores de
cada documento, e, consequentemente, não foi possível se comprovar o real
montante de juros cobrados no período. [...]”
11. Percebe-se que o fiscal menciona suposto desencontro entre i) os valores lançados
como juros e como variação cambial na contabilidade e ii) os extratos bancários, mas
depois afirma que não foi possível comprovar o real montante de JUROS e passa a
tratar somente das taxas de JUROS previstas nos contratos. Ou seja, o fiscal foi
completamente omisso quanto à motivação do lançamento em relação às despesas com
“variação cambial”, sendo a motivação um elemento essencial para a validade do
lançamento fiscal.
“Outras exclusões”
12. Quanto às “outras exclusões” constantes na DIPJ, afirma o fiscal que a impugnante
se manteve inerte mesmo após ter sido intimada pelo Termo de Intimação Fiscal no 07
(fls. 41) para apresentar sua justificativa no exiguíssimo prazo de 48 horas (!!!!):
“Intimada a justificar, com documentos, o lançamento efetuado na Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, no montante de R$ 4.390.369,34, ficha 09 A –
Outras Exclusões – não houve manifestação sobre a origem de tal lançamento.”
13. Contudo, o prazo de 48 horas é completamente irrazoável para a apresentação de
toda documentação que daria suporte aos lançamentos da contabilidade. Além do mais,
a impugnante, demonstrando intuito de cooperar com a fiscalização, pediu dilação de
prazo - que foi negada - e apresentou a documentação requerida no dia 12/12/2017 (doc.
05).
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

14. Ora, diante das justificativas do fiscal acima transcritas, conclui-se facilmente que o
lançamento impugnado está eivado de vícios materiais insanáveis, quais sejam:
Lançamento incompleto: mesmo sendo possível, o fiscal não aplicou o critério que
reputava devido para fins de cálculo das “despesas financeiras”, preferindo
simplesmente GLOSAR INTEGRALMENTE as “despesas financeiras” da impugnante;
Falta de motivação: não há qualquer justificativa ou demonstrativo com os critérios e
cálculos utilizados para a glosa integral das despesas com “variação cambial”;
Indevida inversão do ônus da prova: a entrega dos documentos e esclarecimentos
referentes às “outras exclusões” foi inviabilizada pelo próprio fiscal quando concedeu
prazo de apenas 48h e com o indeferimento do pedido de prorrogação, não podendo ser
utilizada como justificativa para o lançamento sem qualquer embasamento, invertendo o
ônus da prova para o contribuinte;
15. Ainda que se ignorem esses vícios, o auto de infração ainda deve ser julgado
TOTALMENTE IMPROCEDENTE, uma vez que:
Não há como se ignorar a existência de “despesas financeiras” incorridas no ano de
2013 pela impugnante, o que é evidenciado através das informações fornecidas por
laudo de auditoria independente (doc. 06). Não fosse só isso, confirmou-se o lastro
dessas despesas através de parecer elaborado pelo Professor William Eid Junior, da
Fundação Getúlio Vargas – SP (doc. 07).
As despesas com “variação cambial”, ao contrário do que afirma o fiscal, também foram
realizadas em total consonância com a legislação e possuem lastro, conforme também
atestado pelo mencionado parecer elaborado pelo Professor William Eid Júnior (doc.
07);
Os valores informados no campo “outras exclusões” da DIPJ se tratam de “subvenções
de investimento”, decorrentes de benefício fiscal de ICMS concedido pelo Estado do
Ceará e que, portanto, não são tributáveis, por força do artigo 443 do RIR/99;
(...)”
A peça de defesa prossegue sustentando, preliminarmente, que o lançamento:
1 - no tocante à glosa integral das despesas financeiras, sofre de vício material
insanável, do qual resulta a sua nulidade, pois não apresentou cálculos válidos,
limitando-se a fazer um cálculo simples e aproximado do valor aceitável de juros; traz
jurisprudência do CARF;
2 - no tocante à glosa integral das variações cambiais, sofre de vício material insanável,
do qual resulta a sua nulidade, pois não apresentou a motivação, pois não há qualquer
indicativo do erro que teria sido cometido pelo contribuinte; traz jurisprudência do
CARF;
3 - no tocante à glosa integral do valor de “outras exclusões” registradas no LALUR, a
fiscalização concedeu um prazo muito exíguo, de 48 horas, para justificar o
procedimento, de modo que o não atendimento da intimação no prazo marcado serviu
apenas para que ela invertesse o ônus da prova.
A peça de defesa, no mérito, aponta que:
DESPESAS FINANCEIRAS.
1 – quanto às despesas financeiras, cabe dizer que não só as despesas com juros são
“despesas financeiras”, mas todas as despesas incorridas diretamente relacionadas à
captação de recursos, como, por exemplo, as despesas informadas em várias contas; eis
a composição do valor registrado na DIPJ:
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

2 - erra a fiscalização ao desconsiderar o regime de competência, vez que os extratos
bancários por ela utilizados - que serviram para cotejar “... os valores lançados como
juros e como variação cambial nos extratos, com os relacionados nos demonstrativos
apresentados
e,
consequentemente
contabilizados
...”
-,
não
representam
necessariamente as despesas incorridas;
3 – “... como se percebe pelos 7 (sete) Termos de Intimação Fiscal (fls. 26 à 42), fato é
que, ao longo de toda a fiscalização, em nenhum momento o fiscal pediu a comprovação
das “despesas financeiras”, tendo sempre requerido informações em relação aos
lançamentos específicos na conta “JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS”.
4 - “... caso o fiscal houvesse aplicado o CDI acumulado em 2013 (8,02%) e somado à
taxa de juros de 4,5% (média entre 3% e 6% que ele apurou nos contratos), encontraria
uma taxa de 12,5% no ano que, aplicada ao valor de empréstimos no ano de 2013 (doc.
06 – saldo empréstimo de R$ 138 MM encontrado pela auditoria), resultaria numa
despesa anual no montante de R$ 17,25 milhões (R$ 138 milhões x 12,5%).”;
5 - “... contratou o Professor William Eid Junior, da Fundação Getúlio Vagas - SP para
elaborar o parecer em anexo (doc. 07), que lastreia todas as despesas financeiras com
juros, remunerações dos contratos de empréstimo e despesas com variações cambiais.”,
“... para evidenciar a correção das despesas relacionadas aos empréstimos ...”;
6 - “Após analisar, os ... contratos (doc. 11) que geraram despesas com
juros/remunerações dos contratos de empréstimo, o ... professor concluiu que as
despesas incorridas no ano de 2013 ... totalizaram R$ 16.748.287,13, valor praticamente
idêntico ao escriturado pela impugnante e deduzido do seu lucro”; eis a composição das
despesas por ele calculadas:

VARIAÇÃO CAMBIAL.
7 - “Em sua DIPJ ... informou “Variações cambiais passivas” ... de R$ 6.507.992,82,
montante lastreado na conta contábil abaixo indicada, cujos extratos do livro razão
também são juntados à presente impugnação (doc. 12): ...;
8 – “Conforme optou em sua DCTF (doc. 13), essas deduções foram realizadas pelo
regime de competência, configurando despesas financeiras na medida em que a
flutuação do câmbio terminava por aumentar o passivo da empresa.”;
9 – “Após analisar, os diversos contratos (doc. 11) que geraram despesas financeiras, o
referido professor concluiu que as despesas de variação cambial incorridas no ano de
2013 pela impugnante totalizaram o valor líquido (variações cambiais passivas menos
variações ativas) de R$ 3.688.911,24, em que a variação cambial passiva foi de R$
6.421.624,19, valor praticamente idêntico ao escriturado pela impugnante e deduzido do
seu lucro.”;
EXCLUSÕES DA SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

10 – “Nos termos da Lei no 12.973/2014 e do art. 443 do RIR/99, as subvenções para
investimento devem ser enquadradas como “Resultado Não Operacional”, mas
EXCLUÍDAS do Lucro Líquido para efeitos da determinação do Lucro Real do
exercício:
“Lei 12.973/76 (sic)
Seção XI
Subvenções Para Investimento
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de
lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que
somente poderá ser utilizada para: (Vigência)
(...)
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
RIR/99
CAPÍTULO VII
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
Seção IV
Subvenções para Investimento e Doações
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
(...)” (grifos e negritos no original)
11 – “Observe-se que desde o advento da Lei Complementar no 160/2017, todos
incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados são considerados, sem qualquer
ressalva, subvenções para investimento, entendimento que deve ser aplicado inclusive
aos processos administrativos e judiciais pendentes:
“Lei 12.973/76 (sic)
Art. 30. [...]
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)” (grifos e negritos no original)
12 – “... o valor apontado em “outras exclusões” e desconsiderado pela fiscalização
corresponde exatamente ao incentivo fiscal de ICMS que a impugnante possui junto ao
Estado do Ceará (doc. 14 – contrato FDI), devidamente contabilizados nas contas
“4.1.6.1.01.011 - DESCONTO EMPRÉSTIMO FDI/PROVIN” (doc. 15).
Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

13 - “Para comprovar a correção dos valores lançados na contabilidade, basta que se
analise a apuração de ICMS do período (doc. 16) para encontrar o valor que
corresponde ao incentivo e comparar com o montante que terminou excluído do Lucro
Líquido.”;
14 - “No já mencionado parecer, ao analisar o item “PROVIN” (doc. 07), o ... professor
concluiu que as exclusões ... de R$ 4.390.369,34 conferem exatamente ao escriturado e
deduzido de seu lucro fiscal.”.
Como desiderato do Acórdão a quo, a Contribuinte teve sua impugnação
parcialmente procedente, exonerando-se parte expressiva do crédito tributário. Eis a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
GLOSA INTEGRAL DO SALDO DA CONTA DE DESPESAS FINANCEIRAS E DO
SALDO DA CONTA DE VARIAÇÃO MONETÁRIA. LANÇAMENTO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA.
O lançamento não prescinde de motivação, por expressa previsão legal (art. 50 da Lei
9.784/99). Se o auto de infração não indica as circunstâncias de fato que justificaram a
glosa da despesa, há vício insanável, pois lhe falta um elemento essencial, razão pela
qual não pode o lançamento ser completado posteriormente. Preliminares deferidas.
GLOSA INTEGRAL DE EXCLUSÃO NO LALUR. PRAZO CURTO PARA
JUSTIFICAR EXCLUSÃO NÃO IMPLICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O prazo de 48 horas para justificar uma exclusão no LALUR não configura inversão do
ônus da prova, pois o interessado poderia ter atendido a intimação no prazo, visto que a
escrituração fiscal exige o registro da natureza e/ou motivo das adições e exclusões
efetuadas na apuração do lucro real. Preliminar indeferida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE EXCLUSÃO NO LALUR.
Até a sua extinção, 31/12/2014, a subvenção para custeio, integrava o lucro operacional
e devia ser tributada.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente, no que couber.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seu teor decisório, a DRJ entendeu como insuperável a nulidade do
lançamento, haja vista o malferimento aos arts. 10 e 59 do Dec. n° 70.235/72, bem como o art.
50, da Lei n° 9.784/99. Tal aspecto decorre, em essência, da falta de fundamentação do TCF e de
incongruências (insanáveis) decorrentes da avaliação casuística e da transposição da autuação ao
formalismo que lhe é adequado. Nessa esteira, reconheceu-se as preliminares apresentadas na
exordial defensiva, de modo a atestar a nulidade dos lançamentos de despesas financeiras e do
saldo da conta de variação monetária. Noutro giro, afastou eventual mácula por “inversão do
ônus da prova”, haja vista a higidez procedimental observada ao longo do PAF.
Quanto ao mérito, o Acórdão a quo manteve a glosa alusiva às subvenções
decorrentes do incentivo fiscal FDI/PROVIN, por entender como se Custeio fossem. Este
predicado, por seu turno, não estaria incluso nos ditames da LC n° 160/2017 à época de 2013, eis
que a nova redação eximente apenas alcançaria o ano-calendário de 2015, e vindouros. Tal
exegese decorre da conjugação hermenêutica realizada face à Lei n° 12.973/14, cujo teor baliza o
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

limite temporal dos efeitos daquela Lei Complementar. Para melhor precisão, transcrevo os
principais trechos do arrazoado:
O interessado, dentre outros argumentos, sustenta que “... o valor apontado em “outras
exclusões” e desconsiderado pela fiscalização corresponde ... ao incentivo fiscal de
ICMS que ... possui junto ao Estado do Ceará (doc. 14 – contrato FDI), ...
contabilizados
nas
contas
“4.1.6.1.01.011
-
DESCONTO
EMPRÉSTIMO
FDI/PROVIN” (doc. 15).”
De fato, o interessado traz elementos (fls. 1.691 a 1.719) que evidenciam a correção do
seu procedimento de escrituração contábil, no tocante a este item do lançamento, pois
foram apresentados:
(...)
2 - doc. 15, contendo cópia dos registros na conta “4.1.6.1.01.011 - DESCONTO
EMPRÉSTIMO FDI/PROVIN”, do Razão (fls. 1705 e 1706), que evidencia os
lançamentos contábeis mensais a crédito ao longo do ano de 2013, encerrada com o
lançamento contábil a débito, no valor total de R$ 4.390.369,34, com o seguinte
histórico: “TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO”;
3 - doc. 16: contendo cópias dos “Registros Fiscais da Apuração do ICMS – operações
próprias” de todos os meses de 2013.
Assim, confirma-se:
1 – a existência da SUBVENÇÃO, não para INVESTIMENTO, como diz o interessado,
mas, sim, para CUSTEIO;
2 – portanto, não cabe aplicar o art. 443 do RIR/99, como diz o interessado mas, sim, o
art. 392 do mesmo RIR/99; eis os dispositivos:
(...)
A Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, conforme seu art. 119, entrou em vigor em 1o
de janeiro de 2015 (exceto os arts. 3o, 72 a 75 e 93 a 119, que entraram em vigor na data
da publicação), alterada pela Lei Complementar no 160/2017, determinou:
(...)
Assim, a partir de 1o de janeiro de 2015, foi extinta a subvenção para custeio, passando
a existir apenas subvenção para investimento - quando se trata de subvenção referente
ao ICMS -, de modo que resta claro que a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
alterada pela Lei Complementar no 160/2017, não trata de outorga de isenção, mas, sim,
da extinção da subvenção para custeio e da alteração das condições em que a subvenção
para investimento fica sujeita à tributação.
Por óbvio, o § 5o dirime dúvidas a respeito de aplicação, no tempo, da nova disposição
legal sobre subvenções, pois o dispositivo da Lei Complementar de 2017 alterou
dispositivo da Lei Ordinária de 2014, que, no tocante às subvenções, repita-se, produziu
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2015. Assim, apenas os processos que envolvem
subvenções dos anos de 2015, 2016 e 2017 são alcançados pelo § 5o, que não tem
qualquer relação com a extinta subvenção para custeio.
Portanto, no período entre a publicação da Lei no 4.506, de 1964 e da Lei no 8.036/1990,
até 31/12/2014 (em virtude da alteração promovida pela.Lei Complementar no 160/2017
na Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014), a subvenção para custeio deve ser tributada,
pois o CTN determina:
“Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.” (grifei)
Conclui-se que não há respaldo legal para excluir o valor da subvenção para custeio do
lucro real, no ano-calendário de 2013, de modo o respectivo crédito tributário que deve
ser mantido.
Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

Por assim ser, o direito creditório restou mantido à ordem de R$ 668.310,16
(principal) e R$ 501.232,62 (multa).
Em sede recursal, a Contribuinte reitera os argumentos exibidos em sua
impugnação. Preliminarmente, revisita sua tese da indevida inversão do ônus da prova, no que
cinge às “outras exclusões”. Seu argumento tem como lastro a concessão de 48 horas pelo Fisco
(TIF n° 07), para a prestação de esclarecimentos e apresentação de documentos; nessa mesma
esteira, o pedido de dilação de prazo do Recorrente foi indeferido. Eis os principais trechos:
7. Quando da impugnação administrativa apresentada, a recorrente expôs que no
presente caso houve inversão do ônus da prova do fisco para a contribuinte, uma vez
que a prestação de esclarecimentos e apresentação de documentos referentes às “outras
exclusões” foi inviabilizada pelo próprio fiscal quando este concedeu o prazo de apenas
48h e indeferiu o pedido de dilação de prazo para o atendimento da fiscalização,
realizando o lançamento sem qualquer embasamento.
8. Tal situação afigura-se como inadmissível, haja vista que a fiscalização não poderia
se eximir do seu ônus de comprovar os requisitos necessários para a glosa das despesas
em “outras exclusões” e simplesmente repassa-lo para o contribuinte, não podendo ser
outra a conclusão de que o lançamento foi atingido por vício material insanável, por
falta de comprovação.
(...)
10. No entanto, conforme se verá adiante, tal posicionamento não pode ser mantido, por
ir de encontro ao que dispõe o ordenamento jurídico pátrio a respeito do ônus da prova
no processo administrativo tributário.
(...)
14. No caso em epígrafe, o fiscal simplesmente desconsiderou completamente os
lançamentos no campo “outras exclusões” da DIPJ, sob a alegativa de que a recorrente
se manteve inerte mesmo após ter sido intimada pelo Termo de Intimação Fiscal no. 07
(fls. 41) para apresentar esclarecimentos no exiguíssimo prazo de 48 horas (!!!!):
(...)
17. Nota-se, diante de tal situação, conforme já repisado, que se trata de inversão do
ônus da prova evidentemente inadmissível, pois a prestação de esclarecimentos e
apresentação de documentos referentes às “outras exclusões” foi inviabilizada pelo
próprio fiscal quando concedeu prazo de apenas 48h e ainda indeferiu do pedido de
dilação de prazo para atendimento da fiscalização, não podendo ser essa a justificativa
para a inversão do ônus da prova para o contribuinte, realizando o lançamento sem
qualquer embasamento.
18. Deste modo, tendo a fiscalização buscado se eximir de comprovar os requisitos
necessários para glosa das despesas em “outras exclusões”, ônus que é seu, outra não
pode ser a conclusão senão a de que o lançamento foi atingido por vício material
insanável, por falta de comprovação, motivo pelo qual não pode ser mantida a decisão
exarada em primeira instância neste ponto.
No mérito, sustenta a improcedência da autuação das subvenções concedidas pelo
Estado do Ceará. Entende haver inequívoca “subvenção de investimento”, cuja tributação de
IRPJ e CSLL seriam vedadas tanto pelo art. 443 do RIR/99, quanto pela LC n° 160/17. Em sua
perspectiva, não caberia a modulação temporal carreada pela autoridade julgadora a quo, eis que
o tratamento seria consectário inafastável da essência dos incentivos fiscais outrora concedidos,
verbis:
19. O auto de infração objeto do presente recurso voluntário desconsiderou o
lançamento efetuado na DIPJ no montante de R$ 4.390.369,34 a título de “Outras
exclusões” na “Ficha 09A – Demonstração do Lucro Real”, pois supostamente a
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

recorrente teria se quedado inerte, sem apresentar justificativas ou documentos que
lastreassem o lançamento, mesmo após ser intimada pelo TIF 07 (fls. 41/42).
20. Conforme exposto acima, a recorrente entende que a referida glosa é indevida, pois
o próprio auditor acabou inviabilizando a apresentação das requeridas justificativas e
documentações, na medida em que as exigiu no prazo de apenas 48h e ainda indeferiu a
solicitação de prorrogação de prazo, isso sem dizer que as justificativas acabaram sendo
apresentadas pela impugnante em 12/12/2017 (doc. 05 da impugnação).
21. A despeito de tal, o fato é que as exclusões estão de acordo com as determinações
legais, pois se ligam a subvenções para investimento que não podem ser tributadas pelo
IRPJ e pela CSLL, conforme a seguir demonstrado.
22. Nos termos do art. 443 do RIR/99 (vigente à época dos fatos geradores), as
subvenções para investimento devem ser enquadradas como “Resultado Não
Operacional”, mas EXCLUÍDAS do Lucro Líquido para efeitos da determinação do
Lucro Real do exercício:
(...)
23. Nesse ponto, é importante destacar que a Lei Complementar no. 160/2017 incluiu
no art. 30 da Lei no. 12.973/2014 o parágrafo 4o. e o 5o., os quais enquadraram os
incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados como subvenções para
investimento, entendimento que deve ser aplicado inclusive aos processos
administrativos e judiciais pendentes:
24. Assim sendo, com relação aos incentivos e benefícios fiscais de ICMS, nota-se que
não há mais controvérsia quanto a sua caracterização como subvenção para
investimento.
25. Contudo, a decisão recorrida pretendeu “forçar” uma interpretação de que, na
verdade, a LC 160/2017 teria extinto a modalidade de subvenção a partir da vigência da
Lei n°. 12.973/2014, em 1o. de janeiro de 2015:
(...)
27. Importante notar que, apesar da legislação alterada pela LC 160/17 remontar o ano
de 2015, fato é que a subvenção para investimento, além de, como visto, estar prevista
no RIR/99, já estava disciplinada desde o Decreto-Lei 1598/77:
(...)
28. Desse modo, o que legislador pretendeu foi estender o tratamento de subvenção para
investimento existente desde de 1977 para todo e qualquer incentivo fiscal de ICMS
concedido pelos estados.
29. Nesse contexto, a única exigência para que fosse convalidado o tratamento
outorgado pelos contribuintes ao benefício seria o cumprimento dos requisitos quanto
ao registro da subvenção na “reserva de lucros” e utilização vinculada desses recursos
para absorção de prejuízos e aumento de capital social.
30. No caso em epígrafe, o valor apontado em “outras exclusões” e desconsiderado pela
fiscalização corresponde ao incentivo fiscal de ICMS que a recorrente possui junto ao
Estado do Ceará, devidamente contabilizados na conta “4.1.6.1.01.011 – DESCONTO
EMPRÉSTIMO FDI/PROVIN”.
31. Sendo incontroversa a natureza de subvenção para investimento desde a LC 160/17,
restaria checar o cumprimento dos demais requisitos, os quais foram validados na
própria decisão recorrida, segundo a qual “de fato, o interessado traz elementos que
evidenciam a correção do seu procedimento de escrituração contábil, no tocante a este
item do lançamento” [e-fls. 1.749].
Ausente petição de Recurso fazendário, subindo os autos para apreciação de ofício
em razão de alçada, haja vista o montante da quantia exonerada.
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

Não foram apresentados novos documentos quando do protocolo do Recurso
Voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento. Igual se dá com o Recurso de Ofício.
Desde o início de seu mister defensivo, a Recorrente se insurge contra as infrações
apontadas pela fiscalização:

(1) glosa de despesas financeiras não comprovadas;
(2) variações monetárias passivas não dedutíveis ou não-comprovadas, e;
(3) exclusão indevida na apuração do Lucro Real.

Preliminarmente, revisita sua tese da indevida “inversão do ônus da prova”, no
que cinge às “outras exclusões”. Seu argumento tem como lastro a concessão de 48 horas pelo
Fisco (TIF n° 07), para a prestação de esclarecimentos e apresentação de documentos; nessa
mesma esteira, o pedido de dilação de prazo do Recorrente foi indeferido.
Já no mérito, em virtude do êxito atingido em sua Impugnação, remanesce, em
essência, o debate tocante à exclusão indevida na apuração do Lucro Real, em virtude da
classificação das Subvenções recebidas do Estado do Ceará, por intermédio de Incentivo Fiscal
de ICMS.
Conforme dito alhures, o Acórdão a quo manteve a glosa alusiva às subvenções
decorrentes do incentivo fiscal FDI/PROVIN, por entender como se de Custeio fossem. Este
predicado, por seu turno, não estaria incluso nos ditames da LC n° 160/2017 à época de 2013, eis
que a nova redação eximente apenas alcançaria o ano-calendário de 2015 e vindouros. Tal
exegese decorre da conjugação hermenêutica realizada face à Lei n° 12.973/14, cujo teor baliza o
limite temporal dos efeitos daquela Lei Complementar.
Em breve resumo, a Contribuinte combate a indigitada modulação temporal.
Advoga por plenos efeitos retroativos do teor da Lei Complementar n° 160/17, por entender
adimplidos todos os requisitos insculpidos neste diploma normativo.

PROPOSTA DE DILIGÊNCIA

Contudo, antes de prosseguir com qualquer avaliação do meritum causae, cumpre
à Contribuinte complementar a instrução do presente processo com documentos essenciais ao
desiderato que se propõe.
Verificando os autos, anoto que se quedam ausentes o (i) Protocolo de Intenções
do Incentivo Fiscal concedido pelo Estado do Ceará, bem como (ii) o Termo de Registro e
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

Depósito no CONFAZ. Ora, consultando a legislação de regência, vejo que tais documentos são
imperativos à edificação do convencimento do Julgador, eis que o enquadramento (ou não) aos
comandos da Lei Complementar n° 160 dependem diretamente do adimplemento de obrigações
instrumentais, cuja observância burocrático-formal interferem na apreciação meritória. Para
melhor vislumbre, transcrevo abaixo os excertos legais:

a. Lei n° 12.973/15 (com redação dada pela LC 160/17)
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.(Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados.(Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
b. LC n° 160/17

Art. 3° O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no
mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos
os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1° desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos
atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.
(...)

Art. 10. O disposto nos§§ 4°e 5o do art. 30 da Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2° do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3° desta Lei Complementar.

Por outro lado, nos presentes autos encontram-se apenas os seguintes documentos
alusivos ao incentivo fiscal:
1 – doc. 14, contendo:
a) cópia do “CONTRATO DE MÚTUO ...”, firmado entre o “BANCO DO ESTADO
DO CEARÁ E A EMPRESA COTEFOR S/A, COM INTERVENIÊNCIA DO
ESTADO DO CEARÁ S/A ...”, que define, na sua cláusula primeira, item 1.3, que “Os
recursos decorrentes do empréstimo ... destinam-se à composição do capital de giro ...”
(negritei);
b) cópia da RESOLUÇÃO – 052/2004, do Governo do Estado do Ceará, que aprovou
financiamento em favor da COTECE S/A, no âmbito do FDI/PROVIN, definindo a
subvenção no valor de 75% do ICMS recolhido dentro do prazo legal;
c) cópia do “DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE MÚTUO ...”,
firmado entre o “BANCO BRADESCO S/AE A EMPRESA COTECE S/A, ..., COM
ANUÊNCIA E INTERVENIÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ ...”;
d) cópia da RESOLUÇÃO – 088/2013, do Governo do Estado do Ceará,..., aumentando
a subvenção para 88% do valor do ICMS recolhido dentro do prazo legal;
e) cópia da RESOLUÇÃO – 142/2013, do Governo do Estado do Ceará,..., mantendo a
subvenção em 88% do valor do ICMS recolhido dentro do prazo legal;
f) cópia da RESOLUÇÃO – 192/2013, do Governo do Estado do Ceará,..., mantendo a
subvenção em 88% do valor do ICMS recolhido dentro do prazo legal;
2 - doc. 15, contendo cópia dos registros na conta “4.1.6.1.01.011 - DESCONTO
EMPRÉSTIMO FDI/PROVIN”, do Razão (fls. 1705 e 1706), que evidencia os
lançamentos contábeis mensais a crédito ao longo do ano de 2013, encerrada com o
lançamento contábil a débito, no valor total de R$ 4.390.369,34, com o seguinte
histórico: “TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO”;
3 - doc. 16: contendo cópias dos “Registros Fiscais da Apuração do ICMS – operações
próprias” de todos os meses de 2013.
Nessa vertente, a exigência do acervo documental necessário encontra amparo em
decisões pretéritas desta Turma Ordinária (vg Resolução n° 1302-000.537, de 13 de março de
2018), a qual sobrestou o julgamento de Recurso, com o objetivo de remessa dos autos às
Unidades de Origem, para que o contribuinte seja intimado a comprovar o cumprimento dos
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

requisitos tratados pelas Cláusula 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS no 190. Esta providência
encontra igual respaldo na Resolução no 9101-00.0039, de 18/01/2018, da lavra da i. Conselheira
Cristiane Silva Costa, da Câmara Superior, verbis:
Em
precedentes
desta
Turma
(acórdão
n°
9101-003.163,
processo
n°
13502.001153/2007-40), manifestei meu entendimento a respeito do Programa
"Desenvolve" do Estado da Bahia. À ocasião mencionei que o reconhecimento de
subvenção para investimento, que não é computada no lucro real, depende de: (i)
intenção do Poder Público (ente subvencionador) em estimular a implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos; (ii) registro como reserva de capital da
subvenção para investimentos; (iii) efetiva implantação e expansão de empreendimentos
econômicos.
Ocorre que foi recentemente aprovada a Lei Complementar n° 160/2017, que alterou a
Lei n° 12.973/2014, inserindo os §4° e §5° ao artigo 30. O artigo 30 restou assim
expresso em sua integralidade:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II -
aumento do capital social.
§ 1° Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2° As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1° ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou III -integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3° Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos
períodos subsequentes.
§ 4 ° Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar n°
160, de 2017)
§ 5 ° O disposto no § 4° deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído
pela Lei Complementar n° 160, de 2017)
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

(grifamos)
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar n° 160, portanto, tem efeitos
retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes, para que se
considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos pelos Estados e
Distrito Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição Federal, sem a exigência de
requisitos não previstos no próprio artigo 30.
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado
da em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva
de lucros.
Vale lembrar, ainda, a previsão do artigo 155, II, §2°, inciso XII, alínea g, da
Constituição Federal:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...)
§ 2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) XII- cabe à lei
complementar: (...)
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
Ademais, a Lei Complementar estabeleceu a aplicação das regras dos §§ 4° e 5°, do
artigo 30, aos benefícios anteriormente concedidos, em desacordo com o artigo 155,
desde que atendidas exigências de registro e depósito de novo Convênio entre os
Estados, nos termos dos artigos 10 e 3°:
Art. 10. O disposto nos §§ 4° e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea 'g' do inciso
XII do § 2° do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada
até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3°
desta Lei Complementar."
Art. 3° O convênio de que trata o art. 1° desta Lei Complementar atenderá, no
mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
I- publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1° desta Lei Complementar;
II- efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente
aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no
Portal Nacional da Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e
disponibilizado em seu sítio eletrônico.
§ 1° O disposto no art. 1° desta Lei Complementar não se aplica aos atos
relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
vinculados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos
termos deste artigo, não tenham sido atendidas, devendo ser revogados os
respectivos atos concessivos.
§ 2 ° A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de
Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

que trata o art. 1° desta Lei Complementar cujas exigências de publicação,
registro e depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas é autorizada a
concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do ato vigente na data de publicação do
respectivo convênio, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar:
I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades
agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em
infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de
transporte urbano;
II - 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das
atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional,
incluída a operação subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte
importador;
III - 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das
atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da
mercadoria;
IV - 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações
interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto aos demais.
§ 3° Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos
termos deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos
como normas regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes
das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
vinculados ao ICMS, nos termos do § 2o deste artigo.
§ 4° A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato
concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e
dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5° O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos
ou benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o
contribuinte podia usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6° As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e
mantê-las atualizadas no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se
refere o inciso II do caput deste artigo.
§ 7° As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2° deste
artigo a outros contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas
condições e nos prazos-limites de fruição.
§ 8° As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra
unidade federada da mesma região na forma do § 2°, enquanto vigentes.
Diante de tais exigências, foi editado o Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de
2017, que estabelece procedimento para a remissão, a anistia e a reinstituição regrada
pelo convênio:
Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e para a
reinstituição de que trata este convênio, devem atender as seguintes
condicionantes:
Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

I- publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos, conforme modelo constante no Anexo Único, relativos
aos benefícios fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital publicada
até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso
XII do § 2° do art. 155 da Constituição Federal;
II- efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva doConselho Nacional
de Política Fazendária - CONFAZ, da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais mencionados no
inciso I do caput desta cláusula, inclusive os correspondentes atos normativos,
que devem ser publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária
instituído nos termos da cláusula sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do
CONFAZ.
§ 1° O disposto nos incisos I e II do caput estendem-se aos atos que não se
encontrem mais em vigor, observando quanto à reinstituição o disposto na
cláusula nona.
§ 2° Na hipótese de um ato ser, cumulativamente, de natureza normativa e
concessiva, deve-se atender ao disposto nos incisos I e II do caput desta cláusula.
§ 3° A Secretaria Executiva do CONFAZ responsabiliza-se pela guarda da
relação e da documentação comprobatória de que trata o inciso III do § 2° da
cláusula primeira e deve certificar o registro e o depósito.

Em que pese não ser o caso de sobrestamento do feito – pois na DRJ já se
apreciou o mérito da questão posteriormente à edição da Lei Complementar n° 160 – o presente
processo ainda não supre o plexo documental na extensão necessária à conclusão, eis que
inviável constatar o adimplemento inteiro aos requisitos da indigitada norma.
De mais a mais, vale repisar a existência de inúmeros precedentes neste CARF, no
sentido de se oportunizar ao Contribuinte a apresentação de documentos (considerados essenciais
ao julgamento do caso) na etapa recursal. E tal posicionamento tem como supedâneo o respeito
deste Colegiado à busca pela verdade material, e o estrito adimplemento aos princípios que
norteiam a atividade pública. Assim, a proposta de diligência significaria, sobretudo, uma
questão de isonomia frente a outros Recorrentes, em circunstâncias de aceitação superveniente
de provas.
De arremate, insta pontuar que praticamente todos os Estados tem cumprido com
a determinação do CONFAZ (Convênio n° 190), no sentido de enquadrar formalmente seus
incentivos fiscais aos efeitos da Lei Complementar n° 160/2017. Assim, ao se optar pela
Diligência, estar-se-á prestigiando o absoluto respeito à verdade material e a busca deste e.
Colegiado à efetividade máxima de suas decisões.
Por assim ser, e considerando o histórico deste e. Tribunal Administrativo em
mitigar o rigor do momento de apresentação de provas, opino como melhor opção ao feito o
encaminhamento dos presentes Autos à Unidade de Origem, para que se intime o Contribuinte a
juntar os seguintes documentos e informações:
(i)
Protocolo de Intenções do Incentivo Fiscal concedido pelo Estado do
Ceará;
(ii)
Termo de Registro e Depósito no CONFAZ, nos exatos termos
demandados pela LC n° 160/17 e CV n° 190 Confaz;
Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1302-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730938/2017-31

(iii)
Cópia o ato concessivo, e aquele que convalidou os benefícios (SEFAZ);
confirmando o adimplemento ao art. 30 da Lei n° 12.973/14 e
cumprimento da LC n° 160 e CV n° 190 CONFAZ;
(iv)
Informar se o benefício fiscal está registrado como “Reserva de Lucro”,
nos termos do art. 30 da Lei n° 12.973/14;
(v)
Cópia do Livro Razão, a confirmar o lançamento das subvenções e das
respectivas contrapartidas.
Cumpridas tais determinações, este processo deve ser devolvido a este órgão
julgador para prosseguimento do julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 1792
DF CARF MF
Documento nato-digital